Tribunal: STF
Processo: RE 1395766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, nos termos do voto do Relator:



    “No mérito, as razões de inconformismo não merecem prosperar. A tese fixada quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, citada pelo recorrente, não afasta a solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde, constitucionalmente prevista, apenas estabelecendo que a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Deste modo, não se tratando de tratamento de complexidade ou custo incompatíveis com a assistência que cabe ao Estado, não há que se falar em ilegitimidade do réu nem em necessária inclusão da União, nada obstando eventual regresso em caso de identificação ser a real responsável pelo fornecimento dos medicamentos. Cumpre destacar que o médico subscritor do relatório, atestou a urgência e a imprescindibilidade do fármaco, que conta com registro na ANVISA para os fins com os quais prescritos, e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas no SUS, visto que já foram adotadas diversas medidas terapêuticas, sem êxito. Podendo a falta do fármaco, apresentar risco de morte, perda irreversível de órgãos e funções orgânicas do recorrido e alto risco de AVC, comprometendo também de maneira urgente seu bem-estar diário. Faz-se mister destacar que trata-se de paciente atendido pela Saúde Pública. Também há demonstração da hipossuficiência financeira do recorrido para custeio do tratamento, considerando o demonstrativo de rendimentos acostado aos autos, verifica-se que José Jorge Rodrigues é aposentado e conforme ID 8046758026, é hipossuficiente, não possuindo, portanto, renda fixa, não reunindo condições de arcar com o medicamento. Por fim, a contestação e razões recursais do Estado são genéricas e sequer apresentam alternativas terapêuticas porventura ofertadas pelo SUS, sendo por demais lacunosas e incompletas. Embora os argumentos sejam válidos, quanto à prescrição de medicamentos de marca, não fizeram os réus prova em contrário acerca da eficiência da terapêutica oferecida pelo sistema público. Ex positis, todos os requisitos para a concessão do medicamento, estão presentes e foram devidamente observadas. Ad argumentandum tantum, já é consolidado o entendimento do cabimento de aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo de promover o cumprimento da determinação judicial. Pelo exposto, é de rigor a manutenção da decisão na íntegra. Na jurisdição do juizado especial o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. O § 5º do artigo 82 da referida Lei dispõe: ‘Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. Minas Gerais alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia apresentada pela parte autora” (fl. 2, e-doc. 29).



    Sustenta que “a razão da interposição desse apelo extremo é o direcionamento ao Estado de Minas Gerias do custeio de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em desacordo com a regra de solidariedade extraída do art. 196 da Constituição, com interpretação dada no julgado no RExt. 855.178/SE” (fl. 4, e-doc. 29).



    Argumenta que “o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é dever do Estado, entendido como o conjunto dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e no art. 198, inc. I, institui a diretriz da descentralização. Entretanto, o texto constitucional não distingue no dispositivo quais entes devem cumprir quais obrigações” (fl. 4, e-doc. 29).



    Assevera que “o julgado de repercussão geral do Tema 793 ao tratar do direcionamento do cumprimento responsável deixou bem claro que tal hipótese se referia, por óbvio, aos casos de medicamentos padronizados para a doença que acometia o autor, pois nesse caso o que ocorre é um descumprimento pelo ente público responsável pelo fornecimento previsto nas regras do SUS” (fl. 5, e-doc. 29).



    Realça que, “quando o medicamento não é padronizado para a doença que acomete o autor, ou seja, o PCDT não prevê o fornecimento do medicamento para a doença, não há que se falar em direcionamento simplesmente porque não há regra no SUS para o caso” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que, “na repartição de competências do SUS, os entes públicos têm o dever de fornecer medicamentos nos estritos moldes do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas publicado pelo Ministério da Saúde para tratamento de cada doença (…) a padronização no âmbito do SUS ocorre para tratamento de doenças específicas, ou seja, uma vez incorporado o medicamento, seja no componente básico ou especializado, o seu fornecimento só ocorrerá para tratamento da doença para o qual houve a incorporação, não há fornecimento para qualquer doença” (fl. 5, e-doc. 29).



    Salienta que “há hipóteses em que um medicamento/tratamento tem indicação em bula para tratamento de diversas doenças, entretanto, a incorporação determinada pela Conitec e regulamentada pelo Ministério da Saúde no PCDT pode ter ocorrido para apenas uma das doenças para cujo tratamento o fármaco seria indicado” (fl. 5, e-doc. 29). 



    Enfatiza que, “no caso do medicamento/tratamento específico, a incorporação do medicamento foi específica para algumas doenças, dentre as quais não se encontra a que acomete o autor, razão pela qual a questão do direcionamento do cumprimento em desfavor do Estado não tem aplicação porque tal tese de repercussão geral só tem aplicação quando o medicamento é padronizado para a doença, o que não é o caso” (fl. 5, e-doc. 29).



    Aponta “que a parte da tese de repercussão geral do Tema 793 relativa ao direcionamento do cumprimento para fornecimento de medicamento padronizado não se aplica à hipótese de medicamento não padronizado. Portanto, na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e direciona o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado a um dos entes, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 29).



    Pede seja “dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para afastar o direcionando do cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento/tratamento ao Estado de Minas Gerais, determinando-se a inclusão da União no feito e a remessa dos autos ao juízo competente” (fl. 8, e-doc. 29).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 6.6.2022 (e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator da Turma Recursal de origem decidiu que, “não se tratando de tratamento de complexidade ou custo incompatíveis com a assistência que cabe ao Estado, não há que se falar em ilegitimidade do réu nem em necessária inclusão da União, nada obstando eventual regresso em caso de identificação ser a real responsável pelo fornecimento dos medicamentos” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Entretanto, em 19.8.2021, foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal o Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito deste recurso ou enquanto perdurar a necessidade do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora